Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DA EXECUTADA E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. TITULARIDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO DO USADO PARA MORADIA. DÉBITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NÃO ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Aferido que o imóvel residencial no qual reside a executada, e sobre o qual ostenta a condição de proprietária, consubstancia o único bem dessa natureza que lhe pertencente, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
2. Consoante as regras processuais, incumbe ao exequente, no exercício do contraditório, o ônus de comprovar a inviabilidade de o imóvel residencial no qual reside a parte executada ser qualificado como bem de família, derivando da inexistência de comprovação de que o bem não merece essa salvaguarda a inviabilidade de ser expropriado para pagamento de dívida ou imposta qualquer condição à intangibilidade legalmente assegurada se não se emolduram às exceções expressamente contempladas pelo legislador ordinário.
3. A gênese da impenhorabilidade do imóvel qualificado como bem de família é a preservação da dignidade do executado, tornando irrelevante o fato de eventualmente ser titular de mais de um imóvel residencial para fruição da salvaguarda no pertinente àquele que escolhera para sua moradia, e, outrossim, o crédito originário de honorários de sucumbência não ostenta nenhuma garantia ou preferência passível de afetar a proteção dispensada pelo legislador ao imóvel residencial que serve como residência ao devedor (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 3o).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.